Tribunal: TJDFT
Processo: 0723087-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE BEM IMÓVEL. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
Não há razão para o deferimento de arresto quando a própria Agravante já procedeu à averbação premonitória na matrícula do imóvel, situação em que inexiste justo receio em se aguardar a citação da parte Executada, pois a medida adotada se afigura suficiente para qualificar como fraude à execução a tentativa de alienação ou oneração do bem pelo Executado (artigo 792, II, CPC).
Agravo de Instrumento desprovido.